Tribunal: STF
Processo: ARE 1605257
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Romeu Medeiros Barbosa contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
“PENAL  PROCESSUAL E PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO PENAL PRIVADA –  CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO ( ART. 139 E ART. 140 C/C ART. 141, § 2º,  TODOS DO CP)  - RECURSO  DO QUERELANTE –  SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO  DA DECADÊNCIA (ART. 107, INCISO IV, DO CP) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA  DA AUTORIA – DATA EM QUE O  QUERELANTE TEVE ACESSO  ÀS PROVAS DO INQUÉRITO QUE INDICAVAM OBJETIVAMENTE O ENVOLVIMENTO DOS QUERELADOS (04/11/2021) – QUEIXA-CRIME OFERECIDA APÓS O DECURSO  DO PRAZO PEREMPTÓRIO (04/07/2022) –  RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 1.    Nos termos do art. 38 do CPP e do art. 103 do CP, o termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime se inicia no dia em que a vítima toma conhecimento da autoria do crime; 
2. De acordo com o que consta nos autos,  querelante  o teve acesso, em 04/11/2021, aos elementos cognitivos  que compunham  o inquérito policial e que revelavam, de forma concreta, a vinculação dos querelados ao aparelho celular utilizado na prática das ofensas; 
3.   Decorrido o prazo decadencial estabelecido  no art. 38 do CPP e no art. 103 do CP, uma vez que a queixa-crime só foi oferecida em 04/07/2022, isto é, 06 (seis) meses após  o  04/11/2021, deve-se reconhecer  extinção da punibilidade dos querelados; 
4. Recurso conhecido  e desprovido.”(e-doc. 30)
Opostos embargos declaratórios (e-doc. 33), foram rejeitados (e-doc. 36).
No recurso extraordinário (e-doc. 40), o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que
“só adquiriu ciência inequívoca da autoria e materialidade dos fatos por parte dos recorridos, ao dia 13 de abril de 2022, quando recebeu a intimação do Juizado Especial Criminal da Comarca de Aracaju/SE, acompanhada dos autos e anexos da intimação.
(...)
A sentença, por sua vez, exarada no dia 21 de novembro de 2024, reconheceu a extinção da punibilidade dos recorridos pelo instituto da decadência, com fundamento no art. 107, inciso IV do Código Penal.
Acontece que em sua sentença, ao acolher o pedido de decadência dos recorridos, o juízo se atentou, apenas, em fundamentar a participação do recorrido Alexandre Vieira, não fundamentando o motivo do instituto da extinção da punibilidade recair sobre a recorrida Élida Vieira, tampouco observando a contradição oriunda no acolhimento da decadência.”
Requer, ao fim, 
“seja recebido, admitido, conhecido e processado o presente Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, para que, ao final, o Egrégio Supremo Tribunal Federal venha a sanar a omissão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe.
Ainda, pugna:
Pela reforma da sentença que reconheceu a extinção de punibilidade dos recorridos pela decadência, uma vez que restou demonstrado que a ciência inequívoca da autoria dos delitos se deu, por parte do recorrente, ao dia 13/04/2022.
Subsidiariamente, caso esta Corte Superior de Justiça, entenda que os fundamentos para se operar a decadência perante o recorrido Sr. Alexandre Vieira, são suficientes, requer a reforma da sentença para a Sra. Élida Vieira, posto que, não há fundamentação que a alcance, seja na sentença, seja no acordão combatido.”
Examinados os autos, decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Na petição do apelo extremo, o recorrente se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:
“3.2 DA REPERCUSSÃO GERAL DO CASO EM COMENTO. ART. 102, §3º DA CONSTITUÇÃO FEDERAL.
A Emenda Constitucional nº. 45/04 inseriu no ordenamento jurídico pátrio, para fins de admissibilidade do Recurso Extraordinário, a análise da repercussão geral (art. 102, § 3º, da Carta Cidadã de 1988).
Não basta apenas e tão somente demonstrar que a decisão prolatada pelo Tribunal a quo violou a Constituição Federal. Impõe-se como requisito imprescindível de admissibilidade que se demonstre a repercussão geral da decisão, ou seja, a sua transcendência, eis que de interesse da coletividade.
Portanto, a repercussão geral configura pressuposto especial de cabimento do Recurso Extraordinário.
O tema discutido trata-se da omissão do Tribunal de Justiça quanto a fundamentação do dispositivo do veredito. 
Assim, não restam dúvidas acerca da ampla relevância social e jurídica da temática ora posta à baila, por se tratar de matéria de interesse de todo cidadão que busca esclarecimento e fundamentação das decisões judiciais, refletindo em princípios constitucionais da fundamentação das decisões judiciais e ampla defesa e contraditório.” (e-doc. 40, p. 9-10)
Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria ao recorrente. 
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
 Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ademais, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, no que se refere à ciência inequívoca da autoria do delito, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados à resolução da controvérsia, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Ademais, é firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “[a] violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário” (RE nº 721.018/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/6/15).
Perfilhando esse entendimento: 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 15/04/2019)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A conclusão em sentido diverso do manifesto no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 749.446/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/6/15);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente